Tribunal: TJSP
Processo: 2244325-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244325-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante ÉRICO
RODRIGO DE OLIVEIRA, é agravado ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.469 --
Agravo de Instrumento n. 224435-81.2019.8.26.0000
Agravante: Érico Rodrigo de Oliveira
Agravada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Santa Isabel
Juiz de Direito: Sergio Ludovico Martins
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 9, que nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Érico Rodrigo
de Oliveira contra Elektro Eletricidade e Serviços S/A, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Alega o agravante que seu holerite não
representa seu ganho final, pois foi adicionado o valor referente ao 13o
salário, bem como devem ser consideradas as despesas consigo e com sua
família.
Sustenta que o ônus do pagamento de
prestação alimentícia não caracteriza endividamento e que é notório que o
Policial Militar é a categoria do serviço público que recebe a menor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
remuneração.
Aduz que apresentou seu comprovante de
renda atualizado, referente ao mês de outubro de 2019, no qual se verifica
que recebeu R$ 3.853,80, mas sem a dedução da pensão alimentícia a ser
paga, sendo que sua renda líquida mensal média oscila entre R$ 2.400,00
a R$ 2.500,00.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 11).
A agravada não apresentou contraminuta (fls.
18).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo o
agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas
atividades.
O agravante trouxe aos autos seus holerites
em que se verifica que apesar de receber salário bruto de R$ 8.727,43,
verifica-se que além dos descontos legais (imposto de renda e contribuição
previdenciária totalizando R$ 1.189,67), também são descontadas duas
pensões alimentícias (R$ 1.021,07 e 1.123,95) e parcela de empréstimo
(R$ 1.302,72). Considerando-se que além desses valores, o agravante
também dispende R$ 1.300,00 referente à pensão alimentícia que não é
descontada em folha, mas depositada em conta corrente (fls. 35/45 dos
autos originários), verifica-se que mensalmente o agravante tem disponível
cerca de R$ 2.500,00 para fazer frente a todas as despesas essenciais, de
forma que resta demonstrada a hipossuficiência financeira para arcar com
as custas e despesas do processo.
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --